Tribunal: TJDFT
Processo: 0777668-49.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCESSÃO DE FÉRIAS SEMESTRAIS DE 20 DIAS CONSECUTIVOS. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. SERVIDOR MOTORISTA. REQUISITOS ATENDIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar a concessão à parte autora de férias semestrais de 20 (vinte) dias consecutivos e ao pagamento do saldo remanescente referente aos anos de 2020 a 2024 a título de terço constitucional de férias.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta, em síntese, que a parte requerente não atende aos requisitos constantes da Nota Técnica SEI-GDF n. 1/2019 - SES/SUGEP/COAP/DIAP para ter direito às férias semestrais, em razão do cargo que ocupa na carreira de assistência à saúde na Secretaria de Estado de Saúde, especialidade motorista, com lotação no Núcleo de Transporte do Hospital Regional do Gama. Alega que o rol do art. 12 da Lei n. 3.320/200 é taxativo. Requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inaugural. Contrarrazões apresentadas. Recorrente isento de preparo (Decreto-Lei 500/69).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se possui a parte requerente o direito às férias semestrais de 20 (vinte) dias consecutivos e ao recebimento do terço de férias no período correspondente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei Distrital n. 3.320/2004 dispõe em seu art. 12, § 1o que: “O servidor em exercício nas unidades de Pronto-Socorro; Centro Cirúrgico; Terapia Intensiva, inclusive em Unidade de Queimados; Psiquiatria; Pronto-Atendimento e Tratamento de Saúde Mental, gozará vinte dias consecutivos de férias a cada seis meses de atividade, sendo vedadas a acumulação e a transformação em abono pecuniário”.
5. Observa-se, desta forma, que o critério estabelecido em lei para fruição de férias semestrais não está atrelado ao cargo, mas à unidade (local) de trabalho que possui maior potencial de risco à saúde e integridade física e psíquica do servidor.
6. No caso em análise, verifica-se que recorrido ocupa o cargo de o cargo de motorista, lotado no Núcleo de Transporte do HRG - Hospital Regional do Gama. Restou demonstrado nos autos, ID 68765181 p. 6, que ele atua no transporte de pacientes (PSA, UTI, Clinicas, PSI), se expondo a agentes biológicos de forma contínua e permanente no contato com pacientes ou material infecto-contagiante, conforme descrição das atividades do servidor constante do Laudo Técnico (ID 68765181 p. 12) e fichas diárias de tráfego (ID 68765181 p. 34 a 38), elementos que permitem concluir que o servidor se insere nas hipóteses elegíveis à fruição de férias semestrais.
7. A situação funcional do recorrido, portanto, assemelha-se a dos profissionais das outras áreas de saúde, uma vez que mantém contato direto com pacientes e agentes biológicos, enquadrando-se nas mesmas situações de estresse profissional daqueles que trabalham nas unidades mencionadas no art. 12 da Lei Distrital 3.320/2004, fazendo jus ao direito de gozo de vinte dias de férias a cada seis meses de atividade. Tanto é assim que recebe adicional de insalubridade pelas condições de trabalho a que está submetido (ID 68765181 p. 25).
8. O entendimento das Turmas Recursais do Distrito Federal é no sentido de que o critério legal para a fruição das férias semestrais está atrelado ao local de exercício do trabalho do servidor público, que possui maior potencial de risco à saúde e à integridade física e psíquica do ocupante do cargo público. O fato de ter lotação no Núcleo de Transporte, unidade de vinculação administrativa, não impede o recebimento da vantagem. Precedentes: Acórdãos 1823929, 1720685, 1714251, 1880073, 1908289 e 1885977. Logo, irretocável a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.
10. Recorrente isento de custas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
_______
Dispositivo relevante citado: Lei Distrital n. 3.320/2004, art. 12, §1o.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1823929, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 04/03/2024; Acórdão 1720685, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 26/6/2023; Acórdão 1714251, Rel. Daniel Felipe Machado, 3a Turma Recursal, j.12/6/2023; Acórdão 1880073, Rel. Margareth Cristina Becker, 3a Turma Recursal, j. 17/6/2024; Acórdão 1908289, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, 1a Turma Recursal, j. 16/8/2024; Acórdão 1885977, Rel. Antônio Fernandes da Luz, 1a Turma Recursal, j. 28/6/2024.